Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO NO PERÍODO DA MADRUGADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLÇASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sendo firme o conjunto probatório no tocante à autoria e à materialidade do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado no período da madrugada, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas, ou em desclassificação para o delito de receptação, eis que os policiais que atuaram no caso e a vítima da subtração confirmaram a tese acusatória tanto na fase extrajudicial, como em contraditório judicial.

2. Correta a consideração do repouso noturno nas “circunstâncias de crime”, na primeira fase da dosimetria, eis que não obstante a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 1.087, tenha firmado a tese de que a referida causa somente pode incidir no furto simples, ela também destacou que a lesividade do crime de furto qualificado durante o repouso noturno é maior do que a do furto simples praticado no mesmo período, o que pode ser considerado para valorar negativamente as circunstâncias do crime, por estar relacionada ao modo de execução do delito, denotando a maior gravidade do crime, decorrente da precariedade de vigilância e defesa da vítima.

2.1. Na espécie, tendo sido confirmado, pela polícia, que o acusado foi encontrado, no período da madrugada, levando a caixa d ́água subtraída e portando segmentos metálicos utilizados para a subtração do bem, inviável acolher a tese de incerteza acerca do horário do crime, constando, ainda, da respectiva ocorrência policial sobre o crime, o horário dos fatos, devendo ser mantida, pois, a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o crime ter sido cometido no repouso noturno.

3. Recurso conhecido e desprovido.